Tribunal: STJ
Processo: 0000179-09.2021.8.17.2730
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011053 - PE(2025/0297494-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DELTA NAVEGACAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: EDIBERTO DE MENDONÇA NAUFAL - SP084362
AGRAVADO
: SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR
ERALDO GUEIROS
ADVOGADOS
: IVAN BARRETO DE LIMA ROCHA - PE20600
POLLYANA ALVES BORGES FEITOSA - PE024636
JOSE HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE03450
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO
PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
duplicatas contra Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo
Gueiros - SUAPE Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido
a quo
inicial. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido. O valor da causa
foi fixado em R$ 166.878,34 (cento e sessenta e seis mil oitocentos e
setenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Os arts. 1.021,
, do
caput
Código de Processo Civil de 2015 e 258 do Regimento Interno do STJ
preveem o cabimento de agravo interno somente contra decisão
monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56964743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9602ae54-5dbd-43b1-a605-5e352540f2e9

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9602ae54-5dbd-43b1-a605-5e352540f2e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011053 - PE(2025/0297494-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DELTA NAVEGACAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: EDIBERTO DE MENDONÇA NAUFAL - SP084362
AGRAVADO
: SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR
ERALDO GUEIROS
ADVOGADOS
: IVAN BARRETO DE LIMA ROCHA - PE020600
POLLYANA ALVES BORGES FEITOSA - PE024636
JOSE HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE003450
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO
PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
duplicatas contra Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo
Gueiros - SUAPE Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido
a quo
inicial. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido. O valor da causa
foi fixado em R$ 166.878,34 (cento e sessenta e seis mil oitocentos e
setenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Os arts. 1.021,
, do
caput
Código de Processo Civil de 2015 e 258 do Regimento Interno do STJ
preveem o cabimento de agravo interno somente contra decisão
monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgamento colegiado.
Documento eletrônico VDA55998063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:48
Código de Controle do Documento: 4af98edb-dbab-4160-a80d-fdd8d9c72bac

De fato, a Segunda Turma julgou recurso anterior e proferiu acórdão com a
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I - Na origem, trata-
se de ação declaratória de inexigibilidade de cuplicatas em face de SUAPE - Complexo
Industrial Portuário Govenardor Eraldo Gueiros. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido
a quo
inicial. O valor da causa foi fixado em R$ 166.878,34 (cento e sessenta e seis mil oitocentos
e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos). II - Após interposição de agravo em recurso
especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial. III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ. IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso
especial não conhecido.

É o relatório.
VOTO

Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e 258 do
caput
Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra
decisão monocrática.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:48
Código de Controle do Documento: 4af98edb-dbab-4160-a80d-fdd8d9c72bac

Documento eletrônico VDA55998063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:48
Código de Controle do Documento: 4af98edb-dbab-4160-a80d-fdd8d9c72bac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.053 / PE
Número Registro: 2025/0297494-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000200320208172730 00001790920218172730 1790920218172730 200320208172730
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELTA NAVEGACAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: EDIBERTO DE MENDONÇA NAUFAL - SP084362
AGRAVADO
: SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR
ERALDO GUEIROS
ADVOGADOS : IVAN BARRETO DE LIMA ROCHA - PE20600
POLLYANA ALVES BORGES FEITOSA - PE024636
JOSE HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE03450
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DELTA NAVEGACAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: EDIBERTO DE MENDONÇA NAUFAL - SP084362
AGRAVADO
: SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR
ERALDO GUEIROS
ADVOGADOS : IVAN BARRETO DE LIMA ROCHA - PE20600
POLLYANA ALVES BORGES FEITOSA - PE024636
Documento eletrônico VDA56934949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 4b748a96-61c0-47df-b864-cca62ae0977e

JOSE HENRIQUE WANDERLEY FILHO - PE03450
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 4b748a96-61c0-47df-b864-cca62ae0977e